Tribunal: TJDFT
Processo: 0733213-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733213-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS APELADO: ESTRATEGIA CONCURSOS S/A, PAOLLA RAMOS E SILVA, RAPHAEL HENRIQUE LACERDA PINHO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 63582704. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora